Tribunal: TJSP
Processo: 2114863-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial - insurgência contra decisão que acolheu o pedido do credor - empresas indicadas que têm como representante legal o devedor originário ou a sua esposa, que possuem atividades comerciais similares, que estão estabelecidos no mesmo endereço e, ainda, que indicam os mesmos endereços

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial - insurgência contra decisão que acolheu o pedido do credor - empresas indicadas que têm como representante legal o devedor originário ou a sua esposa, que possuem atividades comerciais similares, que estão estabelecidos no mesmo endereço e, ainda, que indicam os mesmos endereços eletrônicos como forma de contato - indícios suficientes de confusão patrimonial e do desvio de finalidade reconhecidos - recurso improvido.